Tribunal: TJMT
Processo: 1022670-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022670-95.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), EMANOEL SILVA NOVAS - CPF: 703.467.561-97 (REQUERENTE), VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE BRASNORTE - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Nulidade de prova. Busca domiciliar realizada com consentimento da companheira do acusado. Inexistência de ilegalidade. Improcedência.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão da Terceira Câmara Criminal, que desproveu a Apelação Criminal nº 57396/2016, mantendo a condenação do requerente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com redimensionamento, de ofício, das penas para 6 anos e 6 meses de reclusão e 476 dias-multa, em regime inicial fechado.

O requerente pede a absolvição.

II. Questão em discussão

Nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar é válida quando realizada com o consentimento livre e espontâneo do morador, conforme jurisprudência consolidada.

O consentimento da companheira do requerente, que acompanhou as buscas e confirmou a autorização para o ingresso dos policiais, legitima a ação estatal, inexistindo indícios de coação ou constrangimento.

A proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar (CF/88, art. 5º, XI) relativiza-se em caso de flagrante delito ou consentimento do morador, não sendo configurada ilegalidade na ação policial que resulta na apreensão de drogas e armas de fogo.

A ausência de elementos para contrapor a dinâmica fática apresentada pela Acusação afasta o pedido revisional.

IV. Dispositivo

Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 623, 625, §1º, 621, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.038.535/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.6.2023; STJ, AgRg no HC n. 907.896/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.5.2024; STF, RHC 1.349.297, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.10.2021; STF, HC nº 192.110, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.11.2020; TJMT,
RvC 1016890-14.2023.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri,

Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 07/09/2023, p. 18.9.2023.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1022670-95.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BRASNORTE

REQUERENTE: EMANOEL SILVA NOVAS

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por EMANOEL SILVA NOVAS contra acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal nº 57396/2016, a qual fora desprovida para manter condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, redimensionando-se, de ofício, as penas para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado

–

art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei n. 10.826/03

– (fls. 9/29– ID 233297195).

O requerente sustenta a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, visto que a
“denúncia anônima [...] não legitima a entrada no domicílio”
.

Requer a procedência para que seja absolvido (fls. 1/7-ID 233297193), com documentos (ID 23397194/13300151).

Não houve pedido liminar (ID 235081175).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Buscas e a rescisão do juízo condenatório, reconhecendo a nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada, com a sua consequente absolvição, sob o argumento de que é ilegal, tendo em vista que a entrada dos policiais na residência ocorreu à míngua de mandado judicial e sem autorização do proprietário, o que torna ilícita toda a prova dela oriunda – Inadmissibilidade - A razão de ser do abrigo constitucional da inviolabilidade do domicílio (artigo 5º, inciso XI, CF/88) é exatamente salvaguardar uma forma de manifestação do próprio direito à privacidade, que, se sob uma aresta, não se evidencia absoluto, sob outra, relativiza-se apenas nos termos delimitados pela própria Constituição: mediante consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre; para prestar socorro; ou, durante o dia, mediante determinação judicial – Existência de consentimento livre e espontâneo a legitimar a devassa estatal no domicílio, deve ser reconhecida a licitude das provas daí advindas – Entendimento jurisprudencial trazido a lume pela defesa técnica não se enquadra ao caso ora submetido à apreciação, haja vista que, apesar de a ação policial ter gênese em uma denúncia anônima, somente após prévias diligências e com consentimento válido da companheira do increpado é que houve o ingresso domiciliar, existindo, portanto, evidente distinguishing (ou distinguish), isto é, distinção entre o caso concreto (em julgamento) e o paradigma - Ademais, ausente a produção de provas em procedimento cautelar para contrapor a dinâmica fático-investigativa delineada na sentença e acórdão condenatório, inexiste ilegalidade na ação policial, “dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII, CR/88]” (TJMT, N.U 1000488-91.2019.8.11.0000) - Precedentes STJ e TJMT – O parecer é pela improcedência da revisional.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID

236151677)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada via apelação criminal, por contrariedade
“ao texto expresso da lei penal”
(CPP, art. 621, I).

Em 27.1.2014, a Promotoria de Justiça Criminal de Brasnorte denunciou o requerente
EMANOEL SILVA NOVAS
por tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, visto que mantinha
em depósito 665,1g (seiscentos e sessenta e cinco gramas e um centigramas) de pasta-base de cocaína (Daniel Mattioni, promotor de Justiça - fls. 35/39-ID

233297196).

Em 8.1.2014, o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte condenou o requerente por tráfico de drogas e

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
a 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - fls. 77/89-ID 233297196).

Em 17.8.2016, a e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal desproveu a Apelação Criminal nº 57396/2016, readequando-se a pena de ofício para para 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado

, nos temos da seguinte EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO ENTERRADO NO QUINTAL DA CASA DELE – INAPLICABILIDADE DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – IMPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – INVIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMA DE FOGO QUE NÃO CONDUZ À ATIPICIDADE DA CONDUTA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – NÃO APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE SE ESTENDE A TODAS AS DEMAIS – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI N. 1.060/50 – 4. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO QUE PATROCINOU A DEFESA DO RECORRENTE – PLEITO PREJUDICADO – MAGISTRADO A QUO QUE JÁ ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTES DE REMETER OS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA – 5. REFORMA, DE OFÍCIO, DA PENA BASILAR QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A FIM DE DESCONSIDERAR O CRITÉRIO DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS NA PRIMEIRA FASE PARA EVITAR O BIS IN IDEM – 6. RECURSO DESPROVIDO, PENA FINAL READEQUADA DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.

2. O delito de porte ilegal de munição de uso restrito é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal.

3. Nos termos do art. 9º da Lei n. 1.060/50, “os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”, razão pela qual não há falar-se em concessão do aludido benéfico no juízo ad quem quando o pleito já foi deferido na instância a quo.

4. Torna-se prejudicado o pedido de pedido de fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que patrocinou a defesa do recorrente, quando, antes de remeter os autos à segunda instância, o magistrado a quo decide arbitrar os honorários de acordo com a tabela instituída pela OAB.

5. Impõe-se a redução, de ofício, da pena basilar imposta ao recorrente para o mínimo legal, quanto ao delito de tráfico de drogas, pois, conquanto seja idôneo seu recrudescimento com fundamento na natureza e na quantidade da droga nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, na espécie em debate, tais critérios foram concomitantemente valorados pelo sentenciante na primeira e terceira fases dosimétricas, situação que denota bis in idem inadmitido pelo Supremo Tribunal Federal.”
(Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva; Revisor: des. Gilberto Giraldelli; Vogal convocado: Des. Luiz Carlos da Costa-

fls. 9/29– ID 233297195).

O v. acórdão transitou em julgado no dia 14.9.2016 (fls. 8-ID 233297194).

Pois bem.

Segundo narrativas judiciais dos investigadores de Polícia responsáveis pela apreensão da droga [Otacílio de Oliveira, Maerço Gonçalo de Magalhães e Jailson da Conceição Costa a], a Polícia Judiciária Civil de Brasnorte recebeu informações de que o requerente guardava substâncias entorpecentes e armas de fogo na interior da sua residência. Em ato contínuo, os agentes policiais se deslocaram-se até o local e foram recepcionados pela companheira do requerente [Andreia Ferreira da Silva], a qual consentiu com o ingresso dos policiais civis na sua moradia. No interior da residência, foi apreendida a quantidade de 665,1g (seiscentos e sessenta e cinco gramas e um centigramas) de pasta-base de cocaína.

Atente-se que a companheira do requerente [Andreia Ferreira da Silva], na fase policial, confirmou ter permitido a entrada dos investigadores de polícia no imóvel, além de ter acompanhado as buscas, “sic”:
“EMANOEL não estava em casa e, então, os policiais informaram que havia várias denúncias de venda de entorpecente no local, bem como que EMANOEL possuía e portava uma arma de fogo;
QUE, com a permissão da depoente, os policiais entraram na residência para realizarem uma busca
; QUE foi encontrado uma lata de tinta de cinco litros enterrada no quintal da casa da depoente e, no seu interior, havia certa quantidade de droga;
QUE tanto a depoente quanto sua irmã JORSIANA acompanharam as buscas
”
(fls. 16).

O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação (STJ, AgRg no REsp n. 2.038.535/SP – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik -

Quinta Turma - julgado em 12.6.2023 – 14.6.2023; AgRg no HC n. 907.896/GO – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - julgado em 21.5.2024 - DJe de 28.5.2024).

Frise-se, ainda, que a Polícia Judiciária Civil detém competência para apuração das infrações penais (CF/88, art. 144, § 4º) e o recebimento de informações específicas sobre a prática de crimes permanentes deve legitimar os desdobramentos dos trabalhos investigativos, dentre os quais a busca domiciliar e pessoal, sob pena de tornar inócuo o desempenho da função de policiamento conferida pelo legislador constituinte aos agentes estatais.

Com efeito, os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(STF, RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021)

Registre-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogério Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e autorização

para o ingresso dos agentes policiais na residência, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de prática dos crimes no interior do imóvel (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“
Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.”
(RvC 1016890-14.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas - Julgado em 07/09/2023 - Publicado no DJE 18/09/2023)

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024